Tribunal: CARF
Processo: 10384.720341/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720341/2017-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.083 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
HORTENCIA SOARES SANTOS CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONDIÇÕES. LEI No 7.713/1988. PROVA
DOCUMENTAL. SÚMULA CARF No 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (Súmula CARF no 63).
IRRF. 13o SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
O 13°. salário está sujeito ao regime de tributação exclusiva na fonte, motivo
pelo qual não pode ser compensado ou restituído na declaração de ajuste anual

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para cancelar as exigências realizadas pela descaracterização da isenção por
moléstia grave.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720341/2017-48
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.083 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720341/2017-48

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-115.375 que
julgou procedente a Notificação de lançamento emitida em razão da revisão da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício 2014, por não reconhecer a isenção
por moléstia grave.
A impugnação foi tempestivamente apresentada e decidida em primeira instância
mantendo o lançamento.
Foi dado ciência do Acordão do julgamento. Em 05/10/2020 a inventariante
apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 85 a 89, alegando em preliminar que qualquer
vício de representação da contribuinte já estaria sanado, e no mérito, que o Laudo Médico
expedido por Perito Oficial é suficiente para comprovar a existência da moléstia grave que
justificaria a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física. Aduz ainda que ainda que o décimo
terceiro salario embora esteja sujeito à tributação exclusiva, também teria direito à isenção e
portanto deveria ser restituído.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso foi apresentado após o prazo normal de 30 dias da ciência (feita em
03/08/2020). Todavia foi apresentada prova que na data da ciência da decisão de primeira
instância a contribuinte já era falecida (óbito em 01/01/2020), e que ainda não havia sido
nomeado inventariante, o que só ocorreu em 07/09/2020.
Considerando que, a comunicação do óbito e nomeação de inventariante é feito à
Receita Federal através da apresentação da Declaração de Espólio, que só seria enviada no ano
seguinte, considero que a apresentação do Recurso supre qualquer falha que se possa apontar na
intimação, logo ele é tempestivo.
Mérito
Moléstia Grave
Em preliminar é trazida a questão da representação da contribuinte perante a RFB,
no curso do processo de fiscalização e na apresentação da impugnação. Todavia, o assunto neste
caso é de mérito, pois impactou diretamente as conclusões do processo até este ponto.
O motivo de a fiscalização realizar o lançamento foi justamente a contradição de
ter sido apresentado Laudo Médico Oficial, atestando a existência de alienação mental grave o
suficiente a comprometer o juízo de valor da contribuinte, e assim justificar a isenção do Imposto
de Renda desde 04/2011, e em 2016 e 2017 ter constituído procurador por procuração pública.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.083 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720341/2017-48

Nos termos do art. 4o, III do Código Civil, as pessoas que não puderem exprimir
sua vontade são relativamente incapazes, e portanto, impedida de certos atos civis, entre eles o
de constituir procurador para representa-las.
Ora, ou a pessoa possui a doença mental grave e incapacitante, ou estava apta a
realizar todos os atos da vida civil, inclusive o de nomear representantes. Essa é a contradição
que foi apontada pelo Fiscal, assim, possível falha na representação é sim matéria de mérito.
A decisão de piso reconhece que os demais requisitos à fruição da isenção por
moléstia grave já estão cumpridos, ficando pendente unicamente a questão da validade do Laudo,
diante da contradição.
5.10. Quanto à condição de aposentada/pensionista, entendo que os elementos
apresentados nos autos e nos demais processos e dossiês desta mesma contribuinte, são
bastantes a comprovar a natureza dos valores recebidos.
A decisão salienta ainda que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos a
justificar a retroação do prazo da doença:
5.11. Posto isto, considerando a motivação da glosa, fato é que a contribuinte, através de
seu representante, não trouxe aos autos qualquer outro elemento de prova a fundamentar
a existência de Alienação Mental desde 04/2011, tais como exames médicos
anteriormente emitidos, conforme item 5.4 acima. Ressalte-se que o Laudo foi firmado
em 15/09/2016 e retroagiu a 04/2011, o que só poderia ocorrer com base em exames
e diagnóstico previamente efetuado, e que deveriam ter sido apresentados nos
autos, dirimindo qualquer dúvida porventura ainda existente.
5.12. Cumpre esclarecer ainda que a interdição da Interessada só foi solicitada
judicialmente em 2018.
5.13. Desta feita, não restando comprovado o legal e devido usufruto da isenção, impõe-
se a manutenção da infração constituída. (grifei)
De fato, a interdição da contribuinte só foi solicitada e deferida pela Justiça em
2018, contudo, ela foi requerida com a apresentação dos mesmos elementos de prova que
justificaram o pedido de isenção junta à RFB. Ademais, o Laudo emitido em 2016, no mínimo,
comprova a doença desde este período, então é razoável supor que, ao tempo da emissão das
procurações, já estava a contribuinte incapacitada para tal ato, afastando qualquer contradição.
Ademais, a existência de exames médicos anteriores e outros documentos
relativos à doença, inclusive para precisar o seu início, deveriam ter sido apresentados ao Perito
Médico. Ele é a pessoa competente para estabelecer a existência e precisar o inicio da doença.
Considerando que em momento algum se levantou a idoneidade do Laudo, resta comprovado,
processualmente, que a contribuinte era portadora da moléstia desde 04/2011.
A aparente contradição apontada foi sanada exatamente quando a família
apresentou o pedido de interdição judicial e nomeou curador para representa-la.
Não resta mais dúvida que, a partir da interdição, ela não era mais capaz de gerir
sua vida civil, restando contudo analisar este ato poderia retroagir e impactar os acontecimentos
anteriores.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.083 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720341/2017-48

Entendo que a nomeação da curadora, e agora inventariante, que também nomeou
o mesmo procurador para continuar a representação perante a RFB e neste processo, Sr.
Francisco, tem o condão de ratificar todos os atos anteriormente praticados.
Verificado que os rendimentos são provenientes de Pensão por morte e que a
contribuinte apresentou Laudo Médico emitido por perito oficial, há de se reconhecer o direito a
isenção do imposto de renda da pessoa física, nos termos da Sumula Carf no 63.
Compensação indevida de IRRF
Relativamente à glosa de IRRF informados na Declaração de Ajuste, transcrevo a
decisão de piso por ter sido muito clara sobre o assunto:
6. A autoridade lançou a infração compensação indevida de IRRF, no valor de R$
3.608,48, relativo às fontes pagadoras Instituto de Assist. a Saúde dos Serv. Público do
Est. do Piauí (R$ 3.417,73) e Fundação Instit. Bras. de Geografia e Estatística (R$
190,75)tendo em vista se tratar de 13o salário, sujeito à tributação definitiva. O
contribuinte alega em sua impugnação que o valor refere-se ao 13o salário, para o qual
não havia rendimentos tributáveis por ser portadora de moléstia grave.
6.1. Em consulta as DIRF de fls.65/68 é possível constatar que o referido valor trata de
imposto retido sobre o 13° salário, que tem tributação exclusiva/definitiva.
6.2. De fato, resta claro que do total informado em DAA de R$ 45.719,57, para as duas
fontes pagadoras citadas, R$ 3.608,48 correspondem ao imposto retido sobre o 13o
salário, que deveria, portanto, ser declarado pelo interessado no quadro “rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular”, na coluna atinente ao IRRF sobre
13o salário, e não somado ao IRRF incidente sobre os demais rendimentos percebidos ao
longo do ano-base de 2013, como foi feito.
6.3. A destacar que o 13o salário se sujeita à tributação exclusiva na fonte, não
podendo, portanto, seu valor ser levado ao ajuste anual na Declaração de
Rendimentos, conforme disposto no art. 638 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999, em especial seu
inciso III.
6.4. Ou seja, o imposto de renda devido, decorrente de rendimentos pagos a título de
décimo terceiro salário, é calculado de forma separada dos demais rendimentos
auferidos mês a mês ao longo do ano, sendo o seu resultado definitivo, ou seja, não é
passível de alteração, compensação ou ajuste na Declaração de Ajuste Anual - DAA.
Logo, ainda que tal valor também seja alcançado pela isenção, não pode ser
compensado no Ajuste Anual, por ser rendimento exclusivo de fonte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR parcial PROVIMENTO, para cancelar as
exigências realizadas pela descaracterização da isenção por moléstia grave.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.083 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720341/2017-48

Fl. 145
DF CARF MF
Original